Tribunal: TJMT
Processo: 1011853-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011853-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), RAFAEL ZANCANARO MAGALHAES - CPF: 736.524.581-68 (AGRAVANTE), BRUNO ZANCANARO MAGALHAES - CPF: 039.208.781-24 (AGRAVANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (AGRAVADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS
EX NUNC
– RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento do pedido de justiça gratuita produz efeitos
ex nunc
, não abrangendo atos pretéritos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011853-69.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
RAFAEL ZANCANARO MAGALHAES, BRUNO ZANCANARO MAGALHAES

AGRAVADO:

ORIVALDO RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RAFAEL ZANCANARO MAGALHÃES e BRUNO ZANCANARO MAGALHÃES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital – Especializada em Direito Agrário que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1005798-81.2021.8.11.0041, promovido por ORIVALDO RIBEIRO, determinou que a gratuidade da justiça deferida aos Recorrentes “
somente abarca débitos futuros, pois a decisão tem efeito ex tunc.

Aduzem que concessão da gratuidade da justiça foi confirmada quando do julgamento do Agravo de Instrumento de n. 1019262- 33.2023.8.11.0000 e que “
o argumento utilizado, pelo juízo, para negar a PLENITUDE da gratuidade da justiça para os Agravantes, está combatido no CPC
”.

Alegam, ainda, que o pedido de assistência judiciária contido no art. 4º da Lei nº 1.060/50 formulado pela parte goza de presunção
juris tantum
de veracidade.

Requerem o provimento do recurso “
a fim de reformar a referida decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça em sua plenitude
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 212942663).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 216461655.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL ZANCANARO MAGALHÃES e BRUNO ZANCANARO MAGALHÃES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital – Especializada em Direito Agrário que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005798-81.2021.8.11.0041, promovido por ORIVALDO RIBEIRO, determinou que a gratuidade da justiça deferida aos Recorrentes tem efeito
ex tunc
.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, a despeito das alegações recursais, a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os efeitos da concessão da gratuidade da justiça produz efeitos
ex nunc
, não abrangendo atos pretéritos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VASTA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. EFEITOS EX NUNC. 2. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 99, § 3º, do CPC/2015 assim dispõe: "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
2. O entendimento desta Corte é no sentido de que "o deferimento do pedido de gratuidade da justiça produz efeitos ex nunc, operando efeitos somente para o futuro, não retroagindo para abarcar atos processuais pretéritos" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.941.078/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).
3. O agravado juntou vasta documentação probatória do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Portanto, fica mantido o benefício da gratuidade de justiça, com efeito ex nunc. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt na PET no REsp n. 1.865.046/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de primeiro grau.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.828.060/RN, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 19/5/2020.)
(destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – EXTINÇÃO DEVIDA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NESTA VIA – EFEITO EX NUNC – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, para o que é desnecessária a intimação pessoal do autor e não há condenação ao ônus de sucumbência.
O deferimento do pedido de justiça gratuita produz efeitos ex nunc
. (N.U 1009916-44.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – SÚMULA 481/STJ – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo quando um dos postulantes for pessoa jurídica, hipótese em que os requisitos devem ser demonstrados de forma cabal, na forma da Súmula 481/STJ.
Eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita possui efeitos ex nunc, não abrangendo ônus sucumbenciais anteriores à concessão.
Recurso desprovido. (N.U 1002925-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024